Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706652-72.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RONALDO COSTA PIRES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATOS INCOMPATÍVEIS. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. 1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Pedido indeferido. 2. A denunciação da lide é forma de intervenção de terceiros, portanto, quando não for interposto o recurso devido (inciso IX, do art. 1.015, do CPC), ocorre a preclusão da matéria. 3. Não cabe a inversão do ônus da prova se não houver dificuldade para a sua produção. 4. Não se configura estado de perigo ou coação, quando a obrigação não é excessivamente onerosa e não há comprovação da prática de coação. 5. Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas médicas da internação. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso IV e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 151 e 156, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato, no caso, foi firmado mediante coação e diante de nítido estado de perigo e necessidade do pai do recorrente, devendo, portanto, ser considerado inválido. Alega, ainda, violação aos artigos 5o, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, asseverando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso IV e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 151 e 156, parágrafo único, ambos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à tese de ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012